Tribunal: TJSP
Processo: 1002593-97.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.

AUTORA DIZ QUE ERA FUNCIONÁRIA DA EMPRESA "M. A. TOGNOLO – CLÍNICA ODONTOLÓGICA" E QUE REALIZOU ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE RESPONSABILIDADE DA EX-EMPREGADORA PERANTE A "SABESP". Diz ter sido colocada equivocadamente como responsável pela

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.

AUTORA DIZ QUE ERA FUNCIONÁRIA DA EMPRESA "M. A. TOGNOLO – CLÍNICA ODONTOLÓGICA" E QUE REALIZOU ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE RESPONSABILIDADE DA EX-EMPREGADORA PERANTE A "SABESP". Diz ter sido colocada equivocadamente como responsável pela unidade consumidora pela empresa prestadora do serviço público, o que resultou na inclusão de seu nome nos órgãos arquivistas. Relata ter efetuado um novo acordo para pagamento do débito remanescente em quatro parcelas de R$ 395,35 cada. Quer que a dívida seja transferida ou excluída dos arquivos da "Sabesp".

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

RECURSO DA AUTORA. Apelante diz que o débito deve ser suportado pela sua antiga empregadora; que foi realizada indevidamente a troca de titularidade da unidade consumidora; e, que somente teve conhecimento da dívida quando precisou realizar a ligação de água e esgoto em sua residência. Insiste na procedência.

AUTORA QUE ASSINOU UM NOVO ACORDO ASSUMINDO A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. Princípio da boa-fé objetiva que rege os contratos. Inteligência do artigo 422, do Código Civil. Precedente. Validade do novo ajuste. Apelante que, ademais, desistiu da ação em relação à sua antiga empregadora, contra quem deverá agir de regresso caso entenda conveniente.

RECURSO DESPROVIDO.